Tribunal: TJPA
Processo: 0813222-30.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813222-30.2022.8.14.0401

APELANTE: RONALD WANDER MARQUES PORTILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prova produzida nos autos é suficiente para a condenação do réu, considerando-se a narrativa da vítima e o laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime restou comprovada pelo laudo pericial, que atestou lesões compatíveis com agressões físicas.

4. A autoria delitiva foi confirmada pelo depoimento firme e coerente da vítima em juízo, que detalhou as agressões sofridas.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica, por serem geralmente cometidos sem a presença de testemunhas.

6. Não se verifica qualquer contradição relevante entre o laudo pericial e os relatos da vítima que justifique a absolvição por insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância para a condenação, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/05/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2124394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04/10/2022; TJDFT, ApCrim n. 0000572-04.2016.8.07.0008, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, 2ª Turma Criminal, j. 12/04/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, Ronald Wander Marques Portilho foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal (ID 17879945).

O réu apela requerendo sua absolvição sob o argumento de insuficiência probatória, destacando divergência entre o laudo pericial e o depoimento da vítima, circunstância que ensejaria a aplicação do princípio
in dubio pro reo
em seu favor, com base no art. 386, VII, do CPP

(ID 17879961).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 17879965), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 19816701).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese dos autos, o apelante foi condenado por agredir sua ex-namorada Sandra Cristina dos Anjos Carvalho, estando a materialidade comprovada pelo laudo pericial de Lesão Corporal, que atesta ofensa à integridade física da vítima consistente em “edema traumático na região mandibular à esquerda. Equimoses violáceas sobre edema traumático nas regiões do lábio superior à esquerda, lateral do braço esquerdo e medial do terço médio da coxa direita, Erosão na mucosa do lábio superior à esquerda”, produzido por ação contundente (ID 17879840).

A autoria delitiva restou demonstrada pelo depoimento da vítima em juízo, quando relatou a violência praticada pelo acusado, conforme consignado na sentença:

“A vítima asseverou que, no dia dos fatos, estava em sua residência, quando foi acordada pelo réu atirando o celular e desferindo dois tapas no seu rosto. Em ato contínuo, ela saiu do quarto e foi para a sala, momento em que o réu a seguiu e desferiu mais um tapa em sua face” (ID 17879945).

Ressalte-se que a narrativa da vítima na polícia e em juízo de que foi agredida com tapas na região do rosto e caiu no chão, está em sintonia com o laudo pericial de lesões corporais que atestou edemas e equimoses nas regiões da mandíbula, lábio, braço e coxa, de maneira que não se verifica contradição relevante entre a perícia e a palavra da ofendida que justifique a absolvição por insuficiência probatória.

Desse modo, “deve ser mantida a sentença que condenou o apelante pelo crime de lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando os relatos firmes e contundentes da vítima foram corroborados pelo laudo pericial que atestou as lesões sofridas por ela” (TJDFT,
ApCrim n. 0000572-04.2016.8.07.0008
, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, 2ª Turma Criminal, j. 12/04/2018).

Nesse contexto, presto relevância ao entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/05/2020). No mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04/10/2022).

Destarte, inexiste margem para absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de provas substanciais da materialidade e da autoria delitiva, comprovadas pela prova técnica e testemunhal produzida nos autos, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025